Tribunal: TJSP
Processo: 2398787-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Servidora pública do Município de Santa Isabel. Pedido de reintegração ao cargo público docente, cumulado com indenização por dano moral e pagamento de diferenças salariais vencidas e vincendas. Alegação de desligamento sumário, sem o devido processo legal. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência.
Ação que tramita sob o rito do Juizado

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Servidora pública do Município de Santa Isabel. Pedido de reintegração ao cargo público docente, cumulado com indenização por dano moral e pagamento de diferenças salariais vencidas e vincendas. Alegação de desligamento sumário, sem o devido processo legal. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência.
Ação que tramita sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/09. Competência do Colégio Recursal para apreciação do recurso, na forma do artigo 39 do Provimento CSM no 2.203/14.
Recurso não conhecido, com determinação.